Tribunal: TJDFT
Processo: 0750649-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750649-58.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TERABYTESHOP RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA e TERABYTESHOP RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA contra a decisão que indeferiu a liminar requerida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: A impetrante requereu a concessão de liminar para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL e ao Adicional para o FECP relativos a operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar. Sustenta a autora que há irregularidade na cobrança do DIFAL, pois a cobrança deve ser regulamentada por lei complementar e o Supremo Tribunal Federal declarou a repercussão geral. A questão não é nova e há várias ações tramitando neste juízo com idêntico objeto, cujos argumentos são os mesmos utilizados nesta ação, que é restrita à discussão de tese jurídica. O DIFAL não foi criado pela EC no 87/2015, que apenas ampliou a hipótese de incidência para o não contribuinte do ICMS, portanto, trata-se de norma de eficácia plena, não havendo necessidade de regulamentação por lei complementar. A necessidade de regulamentação por lei complementar é restrita às hipóteses de inovação em matéria de ICMS, o que não ocorre neste caso. Nesse sentido tem reiteradamente decidido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Deve ser ressaltado que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria mas não firmou ainda nenhuma tese. Assim, está evidenciado que não há demonstração de direito liquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. As Agravantes sustentam que depende de lei complementar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e do adicional de alíquota do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) em operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes de ICMS. Salientam que a probabilidade do direito resulta da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e o perigo de dano das sanções que podem advir do não recolhimento. Requerem a antecipação da tutela recursal para que “seja suspensa a exigibilidade do DIFAL sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa, nos termos do art. 151, IV, do CTN”. E, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 21745222 e 21745223). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual revela que a ordem foi denegada na origem, o que faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, quando proferida sentença, denegando a segurança pretendida, e julgando extinto o processo com resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (AGI 2016.00.2.034571-6, 4a T., Des. rel. Arnoldo Camanho, DJe: 24/03/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator